Tribunal: TJDFT
Processo: 0001784-82.2015.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001784-82.2015.8.07.0012 AGRAVANTES: ANDREA MARCIA MOREIRA SOARES, CARLA PATRICIA FURTADO DA SILVA, GUSTAVO MICHELOTTI FLECK, LEONARDO MOREIRA, RENI PAULA PEREIRA, SEBASTIAO DE FARIA PINTO, EVA MARIA MOREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno, manejado em peça única, interposto por GUSTAVO MICHELOTTI FLECK e OUTROS, fundamentado no artigo 1.030, §2o, do CPC c/c artigo 266, inciso II, do RITJDFT, contra decisões desta Presidência, IDs 53747965 e 53748370, que negaram seguimento aos recursos extraordinários por eles manejados. Ressalte-se, de início, que os agravantes, embora tenham interposto recursos extraordinários, bem como agravos contra a negativa de seguimento, em peças separadas, manejam o agravo em tela, em peça única, sem especificar contra qual juízo de admissibilidade, exatamente, se insurgem. Repisam os argumentos lançados nos apelos extraordinários. O recurso não merece ser conhecido, porquanto incabível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso. Considerando o ataque contra as decisões de ID 53747965 e ID 53748370, as quais apreciaram os recursos extremos, por mais de um instrumento, caracterizada violação a tal regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo dos agravos de IDs 54382249 e 54382782. A propósito, reveja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO APENAS DO PRIMEIRO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL OU UNIRRECORRIBILIDADE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na hipótese de interposição de dois recursos contra a mesma decisão, pela mesma parte, apenas o primeiro pode ser conhecido, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e ofensa ao princípio da unicidade recursal ou unirrecorribilidade, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. 2. "Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no AREsp n. 2.026.811/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 18/11/2022.) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.290.201/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 23/2/2024.). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 56167182. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018